Tribunal: STF
Processo: Rcl 70966
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adwardys de Barros Vinhal contra ato do Relator da Medida Cautelar Inominada Criminal nº 113 do STJ, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) trata-se de investigação originária no Superior Tribunal de Justiça em razão de haver investigados (Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins) com foro por prerrogativa que são também investigados, situação que não se amolda ao ora Reclamante, que não exerce qualquer função ou cargo com foro por prerrogativa perante aquele Colendo Tribunal.



    Desde a referida data – 23.08.2024 – o ora Reclamante sofre os efeitos da referida decisão monocrática deferida pelo eminente Ministro Relator, limitadora de seus direitos individuais, sem que tenha oportunizado ao Reclamante, ao menos, conhecer as razões pelas quais sofreu e sofre desde então, os deletérios, constrangedores e sérios efeitos das decisões cautelares. 



    Hoje, o Reclamante está sem a disponibilidade de todos os seus ativos financeiros, contas bloqueadas, veículos apreendidos, computadores e celulares apreendidos, atos esses impostos pelo ESTADO-JUIZ, sem que tenha tido ele oportunidade de, ao menos, conhecer as razões pelos quais sofre tais limitações e atos de força estatal.”



    Ao final, requer 



    (...) liminarmente determine à sua Excelência o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça da MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL n. 113 (2024/0045400-7-DF), que imediatamente oportunize acesso à Decisão e aos Autos das Cautelares e da Investigação Respectiva (Inquérito ou PIC), devendo fluir o prazo para recorrer da decisão que deferiu a cautelares somente a partir do amplo acesso à Decisão, Autos Cautelares e Investigação (Inquérito ou PIC).



     Requer, por fim, no julgamento final da presente Ação, a confirmação de medida liminar concedida, conhecendo-se da Ação e julgando-se procedente o pedido nela contido, reconhecendo-se o Descumprimento ao Enunciado 14 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, oportunizando acesso à Decisão e aos Autos das Cautelares e Da Investigação Respectiva (Inquérito ou PIC), Devendo Fluir o Prazo para Recorrer da Decisão que Deferiu a Cautelares somente a partir do Amplo Acesso à Decisão, Autos Cautelares e Investigação (Inquérito ou PIC), assegurando-se, assim, a autoridade das decisões deste Pretório Excelso.



     Excepcionalmente, que se conceda Ordem de Habeas Corpus de ofício.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar requerida. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente